Tribunal: TJDFT
Processo: 0721675-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE REEMBOLSO. REDUÇÃO DO VALOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

I - A agravada-ré alterou unilateralmente o contrato de seguro saúde com a consequente redução do valor de reembolso das despesas médicas, pagas anteriormente segundo o preço publicado em tabelas de referência nacional Brasíndice ou Simpro, violando o disposto nos arts. 35, §4o, da Lei 9.656/1998 e art. 51, inc. X, do CDC. Presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência deve ser deferida para determinar que a agravada-ré mantenha os critérios previstos na cláusula 3.1.1. do contrato para cálculo do reembolso de despesas médicas, inclusive de materiais e medicamentos, do agravante-autor.

II – Agravo de instrumento provido.